Tribunal: STF
Processo: Rcl 65029
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportes Imediato Ltda. em face de atos do Tribunal Superior do Trabalho e da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo: 1000787-23.2016.5.02.0502, que, ao reconhecer o vínculo empregatício de Transportador Autônomo de Cargas teria ofendido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48 e na ADPF 324. 



    Aduz-se que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação trabalhista contra a ora reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício e que, diante da comprovação da existência de relação comercial prevista na Lei 11.442/2007, a ação foi julgada improcedente em 1º grau. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso interposto proferido acórdão reconhecendo o vínculo de emprego da parte ora beneficiária, sob o fundamento de fraude na contratação do transportador. Os recursos que se seguiram não alcançaram a reforma do julgado (eDOC 1, p. 2-7).



    Nesta reclamação, sustenta-se a existência de ofensa à decisão da ADC 48, dada a natureza comercial da relação entre as partes e a competência da Justiça comum para a apreciação do feito, bem como à decisão da ADPF 324, pela qual esta Corte declarou a legalidade da terceirização da atividade fim da empresa contratante (eDOC 1, p. 12-16).



    Requer-se, liminarmente, a cassação da decisão monocrática proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 4.12.2023, bem como a observância do que decidido pelo STF na ADC 48, com a remessa dos autos à Justiça comum. No mérito, a confirmação da decisão liminar deferida com a revogação de todos os autos até então praticados contrários à decisão da ADC 48 (eDOC 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV  - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II -  proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de que, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma, consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    No presente caso, o recurso de revista interposto pela parte ora reclamante submeteu a questão Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos seguintes termos (eDOC 10, p. 5-16):



    “1. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – APLICABILIDADE LEI 11.442/2007 



    Considerou o Nobre Juízo de segunda instância pela declaração de vínculo empregatício desta Recorrente. 



    Ocorre que já havia requerimento nos autos de abordagem específica dos requisitos previstos na Lei supra citada, sem que tenha o juízo respeitado a aplicabilidade da mesma ante termos trazidos quando aos requisitos atingidos e fielmente demonstrados em tese defensória.



    (...)



    À análise do conteúdo probatório, atesta-se que houve prestação de serviços de profissional autônomo, com registro na ANTT, caminhão próprio e em atendimento a todos os requisitos não considerados no julgado, que deixa de promover imediata aplicabilidade da lei supra. 



    Tal análise e fundamentos não foram desmanchados ou destruídos pelo curso processual. Verifica-se, portanto, limitação apenas à matéria de presença ou não dos requisitos celetistas. Os quais, data máxima vênia, se encontram apreciados de forma simplista e indevida, senão vejamos.



    (...)



    Temos que a ADC [48] ora mencionada reconheceu que caso cumpridos os requisitos da Lei 11.442/2007 a relação entre as partes é de natureza comercial, devendo ser aplicado os dispositivos de referida lei e que a competência se arrasta para a Justiça Comum. ” 



    O recurso foi inadmitido pelo O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, p. 25):



    “Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego. 



    O Regional, com base no acervo fático-probatório, constatou a existência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego entre o autor e a primeira reclamada. Destacou o v. Acórdão que o contrato de prestação autônoma de serviços se formalizou com o fim de fraudar direitos trabalhistas, assim não há falar em vínculo de emprego com fundamento na Lei 11.442/2007 ou afronta à Súmula Vinculante 10 do E. STF. 



    Nesse contexto, as razões recursais revelam a nítida intenção de revolver o conjunto fático-probatório apresentado, o que não se concebe em sede extraordinária de recurso de revista, a teor do disposto na Súmula 126, da Corte Superior. 



    Ficam afastadas, portanto, as violações apontadas, bem como o dissenso pretoriano. 



    DENEGA-SE seguimento.”



    O agravo de instrumento interposto foi desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho mediante o acórdão reclamado. Confira-se o seguinte trecho (eDOC 12, p. 5):



    “Nos presentes agravos de instrumento, as partes alegam que os recursos de revista denegados comportam trânsito. Sustentam estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e os intrínsecos previstos no art. 896 da CLT. 



    Todavia, do percuciente cotejo das razões recursais com o acórdão do Tribunal Regional, constata-se que as partes não logram demonstrar o desacerto da decisão agravada, que merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora incorporados.”



    Assim, nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 1000787-23.2016.5.02.0502 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente